Tribunal: STF
Processo: RHC 264864
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Omissão e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus protocolado em face de decisão mediante a qual se negou seguimento a writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal e com supressão de instância. 

    2. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, sustentando a necessidade de apreciação de suposta ilegalidade flagrante no caso concreto, acolhendo tese defensiva acerca da nulidade da prova produzida.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes capazes de modificar o resultado do julgamento do agravo regimental em habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese.

    5. O acórdão embargado consignou expressamente a inadmissibilidade de habeas corpus protocolado em desfavor de decisão individual de Ministro do STJ.

    6. Diante de óbice processual ao conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, é desnecessária fundamentação específica sobre a inexistência de flagrante ilegalidade, pois tal análise implicaria exame de mérito incompatível com o impedimento processual.

    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes, bastando motivação suficiente ao convencimento.

    8. As alegações do embargante não demonstram a existência de omissão ou contradição, revelando apenas inconformismo com a conclusão adotada pela Turma.

    IV. Dispositivo

    9. Embargos de declaração rejeitados.